Tribunal: CARF
Processo: 10218.000360/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.000360/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.993 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
MAURO LINO JOSE DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente
são dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, e devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes
Favacho e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que deram provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 332/336) interposto contra decisão da 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls. 319/324,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no auto de
infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 26/07/2010 (fls. 232/243), acompanhado
do Termo de Verificação Fiscal (fls. 244/257), decorrente de procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias em relação às declarações de ajuste anual dos exercícios
de 2008 e 2009, anos-calendário de 2007 e 2008 (fls. 227/231).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.000360/2010-08
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000360/2010-08

O crédito tributário formalizado nos presentes autos, no montante de R$
117.380,95, incluídos juros de mora (calculados até 30/6/2010) e multa proporcional (passível
de redução), refere-se à infração de “dedução indevida de despesas de livro caixa”.
Utilizamos para compor o presente relatório, o seguinte excerto do acórdão
recorrido (fls. 320/321):
(...)
De acordo com o Auto de Infração, fls. 232/242, o motivo da autuação foi a DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO-CAIXA.
3. De acordo com Termo de Verificação Fiscal, fls.244/257:
4. O procedimento de fiscalização objetivou verificar os rendimentos oriundos de
trabalhos sem vínculo empregatício e as despesas no livro caixa do sujeito passivo.
5. Quando intimado a prestar os esclarecimentos sobre o fato determinado, o sujeito
passivo apresentou cópias de contratos administrativos de prestação de serviços
profissionais firmados com as prefeituras de Ourilândia do Norte, Tucumã e São
Geraldo do Araguaia, todas do interior do Pará e um contrato administrativo de
prestação de serviços profissionais, firmado com a Câmara Municipal de São Geraldo
do Araguaia.
6. Além disso, anexou em sua resposta contratos particulares de prestação de serviços,
acompanhados de declarações de confirmação do recebimento dos recursos, bem como,
de seus respectivos recibos de entrega de declarações de imposto de renda, de uma série
de pessoas físicas que prestaram serviços sem vínculo empregatício com o sujeito
passivo (como pode ser comprovado pelo item 1.2 do contrato padrão firmado entre os
prestadores de serviços e o sujeito passivo;
7. As quantias repassadas pelo sujeito passivo às pessoas físicas que lhe prestaram
serviços foram incluídas erroneamente como deduções relativas ao livro-caixa, uma vez
que para deduzir a remuneração paga a terceiros da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade é preciso que haja vínculo empregatício ou que a remuneração seja
enquadrada como despesa de custeio, necessária à percepção da receita e à manutenção
da fonte pagadora. Tais informações são depreendidas do ordenamento jurídico vigente
à época do acontecimento dos fatos geradores.
8. Menciona o art. 4o , inciso I, da Lei n° 9.250/95 (Lei do Imposto de Renda Pessoa
Física)
"Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos no art. 6o , da Lei n° 8.134, de 27 de dezembro
de 1990;"
A leitura do art. 6o , da Lei n° 8.134/90 informa que:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora."
9. Fundamenta ainda com o REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA -
DECRETO No 3.000, DE 26.03.1999, art.75:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000360/2010-08

Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei n^ 8.134, de 1990, art. 6* e Lei n0- 9.250,
de 1995, art. 42, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora."
10. Deduz que a remuneração paga pelo profissional autônomo a terceiros sem vínculo
empregatício só pode ser deduzida no livro caixa se caracterizar despesa de custeio
necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
11. Conclui que para caracterizar pagamentos feitos a terceiros sem vínculo
empregatício como despesa de custeio é necessário que os terceiros sejam
imprescindíveis na execução das tarefas que levaram o profissional liberal a obter a
receita tributada.
12. Nota-se que tal situação não se aplica no caso em tela, uma vez que os profissionais
contratados pelo sujeito passivo desempenhavam atividades subalternas e de pouca
relevância para a prática das tarefas desempenhadas pelo mesmo. Tal fato pode ser
depreendido pelo baixo valor das remunerações e pela descrição genérica dos serviços
que os terceiros executavam para o sujeito passivo.
13. Ressalta que o contribuinte teria direito a restituir o valor de R$ 69.581,33. No
entanto, como teve as deduções indevidas de despesas de livro-caixa desconsideradas,
passou a ter um saldo a restituir de R$ 43.251,49. Como a restituição já havia sido
entregue ao sujeito passivo, é necessário que o mesmo arque com a diferença entre o
valor recebido indevidamente e o valor correto que deveria restituir. Desta maneira, o
valor do crédito tributário a ser pago pelo contribuinte será R$ 69.581,33 - R$
43.251,49 = R$ 26.329,84.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 30/08/2010 (AR de fl. 259), o contribuinte
apresentou impugnação ao lançamento em 24/08/2010 (fls. 266/285), acompanhada de
documentos (fls. 286/315), alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido
(fls. 322/323):
(...)
14. Inconformado com a autuação o contribuinte apresentou sua impugnação em
24/08/2010, fls.266/285, alegando o seguinte:
15. Como Contador, firmou contratos administrativos de prestação de serviços
profissionais especializados de contabilidade e consultoria com as prefeituras dos
municípios de Ourilândia do Norte, Tucumã, São Geraldo do Araguaia e Câmara
Municipal de São Geraldo do Araguaia, todos no Estado do Pará, conforme atestado
pelo Auditor Fiscal, ipsis liters:
"Quando intimado a prestar os esclarecimentos sobre o fato determinado, o
sujeito passivo apresentou cópias de contratos administrativos de prestação de
serviços profissionais firmados com as prefeituras de Ourilândia do Norte,
Tucumã e São Geraldo do Araguaia, todas do interior do Pará”
16. Além da complexidade dos serviços contratados, há que se ressaltar serem eles
recheados de muitos documentos, tornando-os por demais volumosos, com inarredável
gama de informações, sobretudo no que tange ao cumprimento da legislação pertinente,
tendo prazo para disponibilizar a prestação de contas junto aos órgãos oficiais de
governo, bem como à sociedade.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000360/2010-08

17. Daí a necessidade imperiosa e inafastável de se contratar uma equipe
empreendedora, dinâmica, com conhecimento de causa, experiente, que agisse, sob a
coordenação do defendente, os serviços contábeis e de consultoria, sendo outorgada a
equipe, quando da ausência do signatário, a representá-lo como seu interlocutor em
qualquer uma das prefeituras e câmara mencionadas alhures.
18. Não se vislumbra, in casu, subordinação de pessoa, observa-se sim o cumprimento
de horários, assiduidade e regularidade nas atribuições que lhes são conferidas,
justamente o resultado positivo de uma equipe flexível, dinâmica e ajustável, que
produz; que realiza os serviços propostos; não necessariamente cumpre horários. Nesse
rumo é que se firmou contratos de prestação de serviços, sem vínculo empregatício com
as pessoas especificadas ao norte, estampando indiscutível histórico padrão e
abrangente no objeto do contrato para todos.
19. Verifica-se CONTRADITÓRIO E CONFUSO o argumento trazido à baila pelo
Auditor quando afirma categoricamente que a remuneração sem vínculo empregatício
pode ser deduzida no livro caixa, desde que sejam imprescindíveis a obter a receita
tributada. No entanto, o mesmo Auditor DESCONSIDEROU O LIVRO-CAIXA POR
JULGAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS SUBALTERNOS
E DE POUCA RELEVÂNCIA, pelo baixo valor pago aos contratados e pela descrição
genérica dos serviços apresentados nos contratos - PURO JUÍZO DE VALOR
20. De mais a mais, Senhor Julgador, para a execução dos serviços em questão
necessitava-se, para sua consecução, de computadores interligados em rede e de
diversos softwares, como por exemplo: contabilidade pública, controle orçamentário e
financeiro, banco de dados integrados, dentre ouros inerentes e indispensáveis à eficácia
e êxito dos referidos serviços. Para tanto, precisava-se de pessoas para manter os
computadores em funcionamento, já que são muito vulneráveis, de fácil danificação,
seja por ataque de vírus ou por oscilação de energia elétrica, remetendo-se a necessidade
imperiosa de manutenção constante dos mesmos, bem como do banco de dados. Caso
contrário, iminentes seriam as avarias refletindo negativa e potencialmente no
andamento, redundando em conseqüências grave, pois inviabilizaria, por certo, a
execução de tais serviços.
21. Discorda quanto a informação de que já teria restituído para o ano-calendário 2008,
o valor de R$69.581,33.
22. Até a presente data a Receita Federal do Brasil - RFB não procedeu, em favor do
signatário, a restituição a que equivocadamente se reporta o incauto auditor.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 15 de maio de 2012, a 2a Turma da
DRJ em Belém (PA) julgou a impugnação improcedente (fls. 319/324), conforme ementa do
acórdão no 01-024.964, abaixo reproduzida (fl. 319):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
Ementa:
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS - LIVRO CAIXA
São dedutíveis as despesas escrituradas em livro caixa, respaldadas por documentação
hábil e idônea, tais como os dispêndios e remunerações com vínculo empregatício,
comprovadamente pagos, indispensáveis à percepção da receita e manuteção (sic) da
fonte produtora dos rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000360/2010-08

Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 16/08/2013 (AR de fl. 331), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 16/09/2013 (fls. 332/336), com as razões a seguir
sintetizadas:
(...) é sabido e consabido que a atividade desempenhada pelo Contador comporta
enorme complexidade, necessitando, sem sombra de dúvida, da contratação de terceiros
que possam, em conjunto com o profissional ora recorrente, realizar os trabalhos de
contabilidade a contento, de maneira prudente e subsumida ao que preceitua a norma
vigente.
Óbvio que não se vislumbra, in casu, a hipótese do vínculo empregatício, vez que os
serviços prestados por terceiros contratados e devidamente remunerados caracterizaram,
lá na ponta despesas de custeio. E, nesse rumo, a matéria encontra guarida conforme se
pode inferir da interpretação do próprio regulamento da Receita federal do Brasil e de
comentários alusivos a presente matéria, ( Despesas escrituradas no livro caixa —
Roteiro de Procedimentos), conforme abaixo transcrito. Vejamos:
(...)
De se vê, portanto, que a tese do Relator que julgou improcedente a impugnação do
recorrente se estriba em entendimento diverso do que preconiza o próprio fisco, não
comportando outra interpretação do seu pensar senão, como já exaustivamente
demonstrado por ocasião da impugnação, um indissociável JUÍZO DE VALOR, do
Auditor, eis que o norte que operou a decisão do eminente relator esteia-se, tão somente,
na possibilidade de, os contratados pelo recorrente, auferirem ganhos modestos, de
baixo valor e que, no seu entendimento, registre-se, no seu juízo de valor, remeteria a
possibilidade da existência de vínculo empregatício, o que não é o caso.
Pontue-se, ainda, nesse rumo, que a origem do Auto de Infração que redundou na
aplicação da sanção ora rebatida, volta-se pelo entendimento do auditor, à época, que
interpretou a possibilidade de que os contratados pelo recorrente, pelo fato de obterem
remuneração — no ponto de vista dele, auditor — de baixo valor, não seria
imprescindível para se alcançar a obtenção da receita e manutenção da fonte produtora.
O que é, com todo respeito ao exame daquele auditor, equivocado, uma vez que os
serviços prestados pelos contratados despontam como imprescindíveis para a obtenção
da receita e manutenção da fonte produtora. É o que se busca, neste recurso, o
reconhecimento por parte desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais —
CARF.
Não é por demais enfatizar, Senhor Conselheiro, que a atividade desempenhada pelo
contador, ora recorrente, comporta inegável complexidade, remetendo-se a necessidade
imperiosa de se contratar terceiros, com conhecimento de causa, para ver alcançadas as
metas, notadamente aquelas que prescindem de prazo, como prestação de contas junto
aos órgãos de controle externo, além da operacionalização de ferramentas de trabalho
como software e programas internos, que reclamam por um manejo de quem possa
operá-los com segurança em busca da consecução do que se objetiva junto a quem de
direito.
(...)
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000360/2010-08

O Recorrente insurge-se contra a decisão de primeira instância que julgou a
impugnação improcedente sob o fundamento de que, à luz do que reza o artigo 75, I do Decreto
n° 3.000 de 26/03/1999, não ser dedutível a remuneração paga a terceiros sem o vínculo
empregatício.
Afirma que a tese adotada pelo relator vai contra as orientações emanadas pela
própria Receita Federal do Brasil que permitem a dedução, como despesa de custeio, de
remuneração paga a terceiros com os quais o contribuinte não mantenha vínculo (relação de
emprego).
Pontua ter sido equivocado o entendimento da autoridade lançadora, que
considerou não ser prescindível a contratação de terceiros para alcançar a obtenção da receita e
manutenção da fonte produtora, em virtude das remunerações pagas serem de baixo valor.
Enfatiza que a atividade desempenhada pelo contador, ora Recorrente, comporta
inegável complexidade, remetendo-se a necessidade imperiosa de se contratar terceiros, com
conhecimento de causa, para ver alcançadas as metas, notadamente aquelas que prescindem de
prazo, como prestação de contas junto aos órgãos de controle externo, além da operacionalização
de ferramentas de trabalho como software e programas internos, que reclamam por um manejo
de quem possa operá-los com segurança em busca da consecução do que se objetiva junto a
quem de direito.
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa
A possibilidade de dedução das despesas de livro caixa está prevista nos artigos
75 e 76 do Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/99), vigente à
época dos fatos:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000360/2010-08

seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
O Manual do IMPOSTO SOBRE A RENDA – PESSOA FÍSICA PERGUNTAS
E RESPOSTAS - Exercício de 2022 - Ano-calendário de 20211, assim orienta sobre a
dedutibilidade dos pagamentos efetuados por profissional autônomo a terceiros:

O Parecer Normativo CST no 392 de 9 de outubro de 19702 estabelecia o que
segue:
PARECER NORMATIVO CST No 392, DE 09 DE OUTUBRO DE 1970
(Publicado(a) no DOU de 29/10/1970, seção 1, página 0)
Os pagamentos feitos a terceiros, como despesa necessária à obtenção do
rendimento dos agentes autônomos, classificáveis na cédula "D" são dedutíveis
nos termos do disposto no § 2o do art. 65 do R.I.R.
De acordo com o art. 65 do vigente Regulamento do Imposto de Renda - Decreto no
58.400/66 - na cédula "D" será permitida a dedução das despesas relacionadas com
a atividade dos agentes autônomos, exercida individualmente, e necessárias à
percepção do rendimento.
2. Assim, se os pagamentos feitos a terceiros têm essa característica, são dedutíveis
e, por si só, não fazem com que a pessoa que os paga, seja considerada empresa
individual.
3. No recibo pelo pagamento das despesas correspondentes a serviços prestados,
deve ser especificada a natureza dos citados serviços, de modo a se verificar sua
relação e necessidade na percepção dos rendimentos declarados e a sua
equivalência na produção dos mesmos rendimentos. (grifos nossos)
A fiscalização glosou as deduções indevidas de despesas de livro caixa, sob o
fundamento de que os terceiros remunerados pelo sujeito passivo não possuíam vínculo
empregatício e nem realizavam tarefas imprescindíveis à obtenção da receita do mesmo.
Por sua vez, a decisão recorrida manteve o lançamento sob a justificativa de que a
disposição contida no inciso I do artigo 75 do Decreto no 3.000 de 1999 é taxativa no sentido de
que se não existir vinculo empregatício não há possibilidade de dedução de despesas relativas a
contratos com terceiros.

1
Disponível
em:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/perguntas-e-
respostas/dirpf/pr-irpf-2022.pdf/view
2 Revisão COSIT em 05/03/2007
1. Teor do PN Superado.
2. A classificação dos rendimentos tributáveis em Cédulas foi revogada pela Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988.
3. A dedução de despesas no Livro-Caixa para profissionais autônomos está prevista no art. 75 do RIR/99.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000360/2010-08

Como foi pontuado pelo Recorrente, tal conclusão é equivocada, com base nos
atos normativos e orientações expedidos pela própria Receita Federal, reproduzidos
anteriormente, é possível a dedução dos pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo
empregatício, desde que caracterizem despesa de custeio necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Embora seja possível a dedução de pagamentos a terceiros sem vínculo
empregatício, há a necessidade de comprovação que estas despesas sejam necessárias à
percepção da receita e manutenção da fonte produtora, o que não ocorreu no presente caso.
O contribuinte pretende deduzir como despesas de livro caixa pagamentos
oriundos de contratos particulares de prestação de serviços (contrato padrão firmado entre os
prestadores de serviços e o sujeito passivo), acompanhados de declarações de confirmação do
recebimento dos recursos e dos recibos de entrega de declarações de imposto de renda, de uma
série de pessoas físicas que prestaram serviços sem vínculo empregatício. Todavia, não
demonstra que a despesa é necessária e que os terceiros sejam imprescindíveis na execução das
tarefas que levaram o profissional liberal a obter a receita tributada.
De aduzir-se, em conclusão, que ante o não cumprimento de tal determinação
normativa, o lançamento deve ser mantido.
Convém ressaltar que, ainda que o motivo da negativa de provimento da
impugnação do contribuinte pelo juízo a quo foi fundamentado no fato de não ser dedutível a
remuneração paga a terceiros sem o vínculo empregatício, não há que se falar em inovação na
decisão do presente julgado, porque a questão da necessidade de comprovação de que as
despesas sejam necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtora foi um dos
motivos ensejadores do lançamento efetuado pela autoridade lançadora.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 346
DF CARF MF
Original